Tribunal: TJSP
Processo: 2212970-43.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ausência de processo de competência originária ou de recurso pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça - Pressuposto para a instauração do incidente não preenchido - Precedentes do Órgão Especial - Incidente não admitido.